Tribunal: STF
Processo: ARE 1565148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento de agravo dirigido ao STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu que o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral e que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro à interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, especialmente no tocante à possibilidade de compensação de crédito, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.830/80), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes.



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.